Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730582-04.2022.8.07.0000 Agravante(s) G.C.P.D.S. Agravado(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.C.P.D.S. representada por sua genitora, M.J.C.D.O, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 133959677 do processo de referência), em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0714198-71.2020.8.07.0020, que indeferiu a impugnação oferecida pela credora aos cálculos apresentados pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação aos cálculos apresentados pela requerida (Id. 127043184), sob a alegação de que na base de cálculos dos honorários sucumbenciais deve ser observado o proveito econômico, e, portanto, além de incidirem sobre os valores fixados a título de dano moral, conforme cálculos da requerida, os honorários advocatícios devem incidir também sobre a condenação de natureza cominatória (realização da cirurgia para implante de neuro-modulador espinhal). Ressalta a impugnante/autora que os honorários advocatícios devem incidir ainda, no percentual de 11%, sobre a quantia de R$ 101.390,00 (cento e um mil, trezentos e noventa reais), suposto valor da cirurgia autorizada pela requerida. Intimada, a impugnada/requerida requer a rejeição da impugnação, bem como a extinção do feito pelo pagamento do débito. É o sucinto relatório. Decido. Verifico que, conforme sentença de Id. 82602391, mantida em sede de apelação, houve condenação em obrigação de fazer (autorizar ou custear o tratamento descrito no pedido médico), bem como em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não obstante os valores apresentados pela autora, não existe liquidez na obrigação de fazer determinada em sentença, sequer houve comprovação nos autos dos gastos informados pela requerente. Entendo que não há o que se falar em utilização das despesas descritas pela autora como base de cálculos dos honorários de sucumbência. Portanto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 39246655), a agravante sustenta, em apertado resumo, que o ato judicial combatido, ao afastar os valores referentes a obrigação de fazer da base de cálculo da verba honorária, além de ferir a r. sentença transitada em julgado, que havia fixado verba advocatícia no importe de 11% do benefício econômico, também divergiu da mansa e pacífica jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. Salienta que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre os valores fixados a título de dano moral e sobre a quantia correspondente à condenação de natureza cominatória (realização da cirurgia para implante de neuro-modulador espinhal). Aponta julgado do STJ que entende corroborar suas ilações. Conclui afirmando que a decisão agravada, além de ferir de morte o art. 5, inciso XXXVI, uma vez que a decisão transitada em julgado fixou a verba honorária considerando o proveito econômico, na forma do art. 85, § 2o, também divergiu do entendimento fixado no julgamento do EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022. Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da r. Decisão proferida pelo M.M juízo singular, determinando que a obrigação de fazer constante no título judicial transitado em julgado (cirurgia de implante de neuro-moduladores), sirva como base de cálculo da verba honorária, determinando-se, ainda, a intimação da Agravada para que, com fundamento nos art. 509 e 510 do NCPC, apresente documentos, notas fiscais e de honorários, bem como outros documentos elucidativos, de modo a se apurar o efetivo valor econômico da obrigação de fazer pleiteada na exordial e, assim, viabilizar a liquidação da verba honorária, nos termos do título judicial transitado em julgado. A agravante juntou a guia de preparo (Id 39250571) e o comprovante de recolhimento (Id 39250571). Ausente requerimento liminar, o recurso foi admitido nos termos da decisão de Id 39375265. A agravada ofereceu contraminuta no Id 40237134. Em parecer catalogado no Id 40647704 a Procuradoria de Justiça suscitou a prejudicialidade do recurso, porquanto proferida sentença nos autos originários. Por petição de Id 40721093 a recorrente postulou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alegou que a magistrada de 1o grau proferiu sentença teratológica, na medida em que, ao julgar o feito imediatamente, sem que fosse observado qualquer prazo recursal, determinou a expedição da certidão de trânsito em julgado, sob o pretenso fundamento de que não haveria interesse recursal [...] Informa ter impetrado mandado de segurança e obtido medida liminar para suspender a eficácia da sentença que extinguiu o procedimento executivo em face do pagamento e desde logo certificou o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal (Id 137156735 dos autos de referência). Sustenta que o efeito suspensivo concedido na ação mandamental deve ser agregado ao presente agravo. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem, apesar da compreensível indignação da parte recorrente, a qual expressa sua estupefação com o provimento judicial que pôs fim ao cumprimento de sentença dispensando o decurso do prazo para ser certificado pela Secretaria o trânsito em julgado; apesar de seu razoável inconformismo com a sentença que certificou a ausência de interesse recursal da parte, embora inexistente manifestação tácita ou expressa nesse sentido; verdade é que a questão controvertida objeto do presente agravo de instrumento, a ser conhecida em cognição sumária, foi por completo absorvida pela sentença de extinção do procedimento executivo, que decidiu o cumprimento de sentença em cognição exauriente. Considerada a sistemática processual para solução da matéria litigiosa, inevitável reconhecer, tanto sob o critério da cognição, quanto sob o da hierarquia, não remanescer a utilidade no julgamento do presente agravo nesta fase processual em que juízo de valor definitivo foi estabelecido pela magistrada a quo acerca dos cálculos elaborados pela parte executada reconhecendo-os bons e quitados, tanto que, pelo pagamento que afirmou ter sido devidamente feito aos credores, extinguiu o cumprimento de sentença. A situação processual assim estabelecida, diante da certeza jurídica conferida pela julgadora de primeira instância ao direito de crédito afirmado pelo exequente, caracteriza, de modo induvidoso, a superveniente perda do interesse recursal relativamente ao recurso em exame. Encerrada está a controvérsia original que o ensejou. Como apontado pelo Ministério Público e informado pela agravante, o juízo de origem sentenciou o feito principal (Id 39785428 e Id 39785429 pp. 1-2). A cognição estabelecida quanto ao crédito reclamado julga todo o objeto do processo executivo, sobrepondo-se à cognição firmada sobre a matéria resolvida na decisão interlocutória agravada, o que prejudica o agravo em tela, porquanto, repito, superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) A cognição exauriente que levou à prolação de sentença na demanda executiva e justifica, quando observado o devido procedimento, a formação da coisa julgada, inviabiliza, ainda, acolher a pretensão agora deduzida pela parte agravante para, neste momento processual, em que a superveniência de sentença levou à perda de objeto do presente agravo, ser a ele concedido efeito suspensivo. Não só. É intuitiva a impossibilidade de somente agora atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento porque espera o agravante, surpreendido pela prolação de sentença, sobrestar a eficácia de decisão interlocutória superada pelo provimento judicial definitivo que extinguiu, pelo pagamento, da demanda executiva. Anoto, por imprescindível, a absoluta inaptidão dos argumentos relativos a fatos novos ocorridos no processo após a prolação da decisão agravada e agora noticiados pelo recorrente para, por qualquer modo, alterar e/ou complementar o conteúdo do agravo de instrumento pendente de julgamento. Lembro, quanto à realização de determinado ato processual, que exercida a faculdade de praticá-lo ocorre a preclusão consumativa, a qual, como o próprio nome sugere, indica a consumação do ato, tornando defeso sua prática de forma redundante, ou complementar, ainda que dentro do prazo processual. Calha, no ponto, o seguinte escólio doutrinário: Realizado o ato, não será possível pretender tornar a praticá-lo, ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido. (ARAGÃO, Moniz de. Preclusão (processo civil), n. 23.3 p. 180 apud ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013) Vale, ainda, trazer à baila os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido. (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADITAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Com a interposição do recurso - no caso, oposição dos Embargos de Declaração -, ocorre a preclusão consumativa, não podendo a parte repetir o ato ou complementar as razões, ainda que remanesça prazo recursal. 3. Inexistindo conflito entre as premissas do acórdão, por meio do qual foi confirmada a sentença, não fica configurada a contradição. 4. Não há omissão acerca da amplitude dos pedidos formulados na ação continente em relação à ação contida, se, no voto condutor do acórdão, foram até mesmo transcritos os pedidos formulados nas respectivas ações. 5. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1194026, 00106305320178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Ora, exercido pelo agravante o direito de recorrer, exaurida foi dita faculdade no primeiro momento em que compareceu aos autos ao protocolar a peça vestibular do agravo de instrumento (Id 39246655). Inadmissível, possa agora, como pretende por meio de petição, emendar ou aditar o recurso que interpôs para obter, por fatos estranhos ao objeto recursal inicialmente delimitado, tutela dita de urgência relativamente a novas alegações. Simples leitura do art. 1019, caput, e inciso I, do CPC, leva, de modo inexorável, à compreensão de que falta total suporte jurídico ao uso desta via recursal para atender ao interesse processual do agravante em face da sentença que sobreveio à decisão agravada: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nem se diga que eventual natureza teratológica da sentença proferida pela magistrada de primeira instância possa subverter a mais elementar sistemática processual, especialmente porque, se grave equívoco há no pronunciamento de extinção do processo executivo proferido pela magistrada a quo, inviável será corrigi-lo praticando desacerto ainda maior. Mais. O aberrante erro, se de fato existente, não autoriza a pretendida desconsideração da atual realidade do processo de origem, a qual, não podendo ser ignorada, também não pode ser modificada em sede deste agravo de instrumento. No que concerne à ação mandamental impetrada, manifesto que, concretamente, se acolhido o writ, o será apenas para afastar o comando estabelecedor do imediato trânsito em julgado da sentença, de modo a restabelecer o prazo recursal e assegurar o direito ao exercício do duplo grau de jurisdição. Em respeito ao devido processo legal, haverá de ser garantido prazo à parte que se sinta prejudicada para, querendo, exercer o direito de impugnar a sentença que extinguiu o processo executivo, conforme se extrai do teor da decisão colacionada no Id 40721087. Por derradeiro, ressalto que a disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, v. g., ausência de procuração ou de preparo, circunstância que, a toda evidência, não se verifica na hipótese sub judice. A título de ilustração,, colaciono julgado do e. STJ, que tem inteira aplicação ao caso concreto: [...] ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE [...] 6. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.056.641/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) – grifo nosso Pelas razões acima exaustivamente expostas, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 31 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora